Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-55.2019.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000119-55.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[H. T. P. F. P. - CPF: 073.922.201-52 (APELANTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDRA TALON PACHECO - CPF: 020.136.561-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA – ART. 29, II, DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Havendo colisão na traseira, presume-se a culpa daquele que segue atrás, somente sendo afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
H. T. P. F. P., representado por sua genitora JANDRA TALON PACHECO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito
ajuizada em face de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15, contudo, a condenação permanecerá suspensa por força do art. 98, § 3o do CPC/15, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em apertada síntese, que os fatos ocorridos do acidente são inconclusivos, dado que inexistiu a realização de perícia técnica para tal elucidação.

Salienta que a apelada não agiu em conformidade aos parâmetros legais, pela morte de seu colaborador no local do acidente e pela gravidade da ocorrência, a qual deveria ter acionado as autoridades competentes a proceder a perícia e, assim, obter uma resposta.

Aduz que o
de cujus
foi retirado do veículo por terceiros, evidenciando negligência da empresa em ter oferecido suporte necessário através dos meios oficiais em registar o acidente, não sendo culpa da vítima.

Relata que a apelada deve responder pelo acidente, pois o dever de indenizar ressai da responsabilidade objetiva, independente de culpa da empresa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 199188704, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou no ID no 200197178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
H. T. P. F. P.
através de sua genitora
JANDRA TALON PACHECO
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito
em desfavor de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, alegando que Sr. AUGUSTO FRANCISCO FERREIRA era genitor do requerente e funcionário da requerida, o qual desempenhava a função de inspetor de tráfego e faleceu na data de 17/07/2015, em virtude de acidente no local de trabalho, próximo ao km 67,5 no Município de Poxoréu/MT.

Sustenta que no dia do acidente não fora realizada a perícia técnica por haver vítima fatal, fatos incontroversos que até a data de hoje não possui resposta por parte da empresa requerida que retirou o veículo do local e sequer detalhou a causa do acidente.

Aduziu que após o óbito, o requerente e sua família foram acometidos de verdadeiro pânico, a viúva tendo que sustentar o filho com idade tenra e auxiliar o enteado em estar cursando faculdade, com os parcos rendimentos na qualidade de pensionista do INSS. Foi obrigada a desocupar a casa onde morava, tendo que morar com familiares.

Narrou que recebeu a importância de R$ 30.101,80 (trinta mil cento e um reais e oitenta centavos), referente ao seguro de vida do seu falecido esposo.

Relatou que o
de cujus,
na data de seu falecimento, possuía a idade de 40 anos, era casado com a Sra. JANDRA, tinha 02 filhos, ALEXANDREA na época com 20 anos e HEITOR de 03 anos, sendo inegável o dever de concessão de indenização por parte da empresa requerida.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para condenar a requerida a uma pensão mensal igual a três salários-mínimos mensais, desde a data do óbito e até que o requerente venha a completar 25 anos de idade; o valor do dano moral a ser arbitrado na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

No ID no 199187191 foi concedida à justiça gratuita ao autor.

Ao proferir sentença, o douto magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso em tela, busca o apelante pedido de indenização em decorrência da morte do Sr. AUGUSTO FRANCISCO PEREIRA, este genitor do requerente/apelante, funcionário da empresa requerida, o qual possuía a função de inspetor de tráfego.

Da análise dos autos, observa-se que o acidente de trânsito ocorreu no dia 17/07/2015, indo a óbito o genitor do apelante no local do acidente na MT-130, próximo ao km 67,5 no município de Poxoréo/MT, constando no Boletim de Trânsito a seguinte narrativa (ID no 199188658):

No caso, não há informações acerca da culpa pelo acidente, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência se limitou a narrar os fatos, sem atribuir responsabilidade a qualquer parte.

Contudo, pelas fotos contidas no caderno processual, verifica-se que o abalroamento possivelmente ocorreu na traseira de outro veículo, provavelmente na traseira de um caminhão, visto que a parte frontal do veículo da vítima que veio a óbito estava totalmente destruída, bem como foi encontrado fragmentos de uma carreta próximo ao local do acidente. Confira (ID no 199188660):

Ademais, após apreciar as provas dos autos, em especial a prova documental, o magistrado singular consignou expressamente que dos elementos probatórios denota-se indícios de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, vejamos:

“O próprio cenário do acidente indica que parece que o “de cujus” de fato “adormeceu ao volante” e por conta disso, numa linha reta limpa, e em uma subida, provavelmente colidiu com a traseira de outro veículo. O horário eram os últimos momentos da madrugada, já com claridade razoável, conforme se verifica dos atendimentos.

Portanto, é crível, pelo cenário que o autor tenha dado causa ao fato, mesmo porque as carretas normalmente trafegam em velocidade inferior ao dos veículos menores, por se tratar de veículo de grande porte, situação que pode ter feito com que não tenha tido tempo de reagir, talvez por excesso de sonolência, visto que a madrugada estava ao final.”
(ID no 199188699 – Pág.11)

Nesse contexto, considerando a legislação brasileira de trânsito, imperioso destacar o disposto no art. 29, II, do CTB, que preconiza:
II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.

3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Portanto, não há se falar em culpa da requerida no acidente, porquanto inexiste evidência entre a ocorrência do sinistro e qualquer ato ou omissão (culpa/dolo) por parte da apelada e, por consequência, não há como reconhecer a responsabilidade da requerida em indenizar o autor.

Dessa forma, havendo colisão na traseira, presume-se a culpa daquele que segue atrás, somente sendo afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, ficando sua exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024